Tribunal: TCU
Processo: 025.655/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3445/2020-TCU-Segunda Câmara Visto este monitoramento das medidas adotadas para cumprir o Acórdão 11888/2016-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegais aposentadorias concedidas pela Universidade Federal da Bahia - UFBA em virtude da inclusão na base de cálculo dos proventos de parcelas judiciais a título de hora extra e da vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip verificou que as parcelas impugnadas continuavam a ser pagas aos inativos por força de decisões judiciais, bem como que não foram enviados ao TCU novos atos dos interessados, livres das irregularidades apontadas; considerando que, embora este Tribunal tenha entendido que não haveria ofensa à coisa julgada e que as vantagens deveriam ter sido absorvidas pelo aumentos posteriores concedidos aos beneficiários, a decisão judicial referente à vantagem da hora extra juntada aos autos, adotada no Agravo de Instrumento 0016183-32.2010.4.01.0000/BA (peça 19), é contrária a esse entendimento; considerando que, apesar de o referido agravo ter baixado à origem (peça 18), a decisão proferida no Mandado de Segurança 0007983-21.1996.4.01.3300, que determinou o pagamento das "horas extras incorporadas" relativas aos meses de janeiro a abril/2010 e o reajuste da parcela sempre que houvesse aumento de vencimentos, ainda é objeto de questionamento nos Agravos de Instrumento 0033169-22.2014.4.01.0000 e 0049242-69.2014.4.01.0000, conforme mostram os documentos às peças 20/1 e consulta efetuada, em 13/3/2020, no endereço eletrônico https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php; considerando que, em decisão proferida, em 5/12/2019, no Mandado de Segurança 0007983-21.1996.4.01.3300, o juízo da 3a Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia fez referência a outro agravo pendente de julgamento (1029892-39.2018.4.01.0000) e deliberou o que se segue: "Pendem de julgamento os agravos 33169-22.2014.4.01.000, 49242-69.2014.4.01.000 e 1029892-39.2018.4.01.0000. Atente-se que tais recursos não versam diretamente sobre o título, mas sobre as decisões posteriores que discutem o seu conteúdo. Ademais, são ambos recursos do devedor que já atendeu aos comandos das decisões recorridas. Dessa forma, não há razão para manter a tramitação do feito ainda pendente. A depender do resultado do julgamento, caberá ao devedor, se bem sucedido na sua pretensão recursal, adotar as providências para reaver crédito porventura pago em excesso reconhecido em tais futuras decisões. III - CONCLUSÃO Declaro que a sentença não contempla os servidores que optaram pelo enquadramento nos moldes do parágrafo único do art. 16 da Lei 11.091/05, a partir da opção. Sempre resguardada a irredutibilidade dos vencimentos. Também não favorece aposentados e pensionistas fora do regime de integralidade / paridade, a partir do início do benefício. Não mais cabe no presente feito, de índole coletiva, alçar novas questões a respeito do alcance subjetivo e objetivo do título judicial. Qualquer crédito porventura remanescente há de ser objeto de liquidação individual. Concedo ao impetrante prazo de 60 (sessenta) dias para permitir a extração de cópias dos autos. Oficie-se, com urgência, ao MM Relator do agravo 1029892-39.2018.4.01.0000 (fl. 1.611), informando sobre a presente decisão que modifica a decisão agravada." (destaquei) considerando que foram apresentados embargos de declaração contra essa decisão, ainda não apreciados, e que não se localizou na pesquisa feita ao endereço eletrônico do Tribunal Regional Federal - TRF da 1a Região informações sobre o outro agravo mencionado; considerando que os interessados neste processo foram aposentados pelo regime da integralidade/paridade, mas, ao que tudo indica, optaram por se enquadrar nas disposições da Lei 11.091/2005, consoante os fundamentos legais e os dados dos proventos constantes dos atos às peças 2/4; considerando que, quanto à vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, a decisão judicial proferida no Mandado de Segurança 0043188-86.2011.4.01.3300, diante da anterior supressão do pagamento pela UFBA, determinou a manutenção desse pagamento (peça 23); considerando que não se pode exigir do gestor o cumprimento do Acórdão 11888/2016-TCU-Segunda Câmara , pelo menos enquanto vigentes decisões judiciais favoráveis à manutenção dos pagamentos, salvo, à primeira vista, em relação à vantagem da hora extra paga aos optantes pelo Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, questão que deve ser melhor examinada, inclusive por ter repercussão em outros processos apreciados por este Tribunal, a exemplo dos relacionados no anexo do ofício à peça 13; considerando que é devido, na forma proposta no parecer da Sefip, o acompanhamento das ações judiciais pendentes de deliberações finais, segundo a jurisprudência deste Tribunal, como os Acórdãos 2.650/2015 e 10.634/2019 - 2a Câmara, da minha relatoria, que trataram de situações semelhantes verificadas na UFBA; considerando que, após análise do documento à peça 14, constata-se a inclusão nos proventos dos interessados, relativos ao mês de setembro/2019, de outra parcela decorrente de sentença judicial, a qual não constava dos atos em tela; considerando que, nos termos do art. 2o, § 1o, alínea "d", da Instrução Normativa TCU 78/2018, devem ser encaminhados ao TCU para apreciação atos que importem em melhorias posteriores às concessões e decorram de inclusão ou majoração de parcelas, gratificações ou vantagens de qualquer natureza, que tenham caráter pessoal, inclusive derivadas de ordem judicial; considerando que esses atos de alteração não constam do Sisac ou do e-Pessoal e que cabe adotar medidas para avaliar sua regularidade; considerando que, não obstante o gestor tenha o prazo de 90 dias para cadastrar no e-Pessoal os atos de alteração, contados da data do apostilamento, esse prazo pode ser reduzido quando o Tribunal verificar a necessidade de urgência de cadastramento do ato, caso em que cabe à unidade técnica diligenciar ao órgão de pessoal para que providencie a disponibilização do ato, no prazo de 15 dias, a contar do recebimento da diligência (art. 7o, inciso III e § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido e as razões adicionais expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno, e nos arts. 2o, § 1o, alínea "d", 7o, inciso III e § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, em arquivar os presentes autos, sem prejuízo de efetuar as determinações a seguir indicadas: 1. Processo TC- Processo 025.655/2016-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe: V. 1.2. Interessados: Ismael José de Jesus Santana (CPF XXX.070.285-XX), Jurema de Cássia Santos Azêvedo (CPF XXX.640.005-XX) e Manoel Santos Silva (CPF XXX.932.315-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip que: 1.8.1.1. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU na Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União as informações necessárias ao acompanhamento das seguintes ações, no que diz respeito à situação dos interessados no presente processo, com ciência à Consultoria Jurídica deste Tribunal: 1.8.1.1.1. Agravos de Instrumento 0033169-22.2014.4.01.0000 e 0049242-69. 2014.4.01.0000 e Mandado de Segurança 0043188-86.2011.4.01.3300, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 1.8.1.1.2. Mandado de Segurança 0007983-21.1996.4.01.3300, em trâmite na 3a Vara da Seção Judiciária em Salvador/BA; 1.8.1.2. analise se a decisão proferida, em 5/12/2019, no Mandado de Segurança 0007983-21.1996.4.01.3300 pode implicar na exigência de cumprimento imediato de acórdãos deste Tribunal referentes a atos de concessão de aposentadoria e pensões emitidos pela Universidade Federal da Bahia e, se for o caso, represente a este Tribunal; 1.8.1.3. avalie a origem da rubrica incluída nos proventos de setembro/2019 de Ismael José de Jesus Santana, Jurema de Cássia Santos Azêvedo e Manoel Santos Silva, nos valores de R$ 777,71, R$ 1.116,78 e R$ 398,99, respectivamente, a título de decisão judicial transitada em julgado, e, se ainda presentes nos proventos atuais, adote as medidas pertinentes no sentido de diligenciar à Universidade Federal da Bahia para que providencie a disponibilização dos atos de alteração das aposentadorias no Sistema e-Pessoal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da comunicação.